Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Processo : 0713508-05.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu, com fulcro no art. 833, inc. IV, do CPC, a penhora parcial do salário da executada, aqui agravada, para pagamento do débito. A agravante salienta que o desconto em folha constitui a única forma de quitação da dívida e que o contrato celebrado entre as partes previu esse tipo de desconto como garantia do empréstimo. Anota que a jurisprudência do col. STJ vem reconhecendo a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de salário, observados os limites fáticos que não afetem a subsistência do devedor. Quanto ao perigo de dano, aduz que o arquivamento dos autos acarretará danos ao agravante, além de ocasionar prejuízo aos princípios da celeridade e da primazia da resolução do mérito. Pede o efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão, determinando o bloqueio de 30% dos rendimentos da agravada. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção no caso de prestação alimentícia, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Sobre a matéria, confiram-se os arestos no STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.371.206/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) Esse também é o entendimento nesta Turma: Acórdão n. 1025307, 0704308-76.2017.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 21/06/2017; Acórdão n. 1025303, 0705219-88.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 21/06/2017; Acórdão n. 1031049, 0706106-72.2017.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 12/07/2017; Acórdão n. 1048085, 0710006-63.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 20/09/2017. Nesse passo, irrelevante o fato de o contrato celebrado entre as partes autorizar o desconto em folha de pagamento como garantia do mútuo. De outro lado, o mero arquivamento dos autos não caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto é possível o desarquivamento do processo a qualquer tempo, consoante estabelece o art. 921, §3o, do CPC. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 58533440 e 60547305 na origem - processo n. 0009308-32.2016.8.07.0001